Tribunal: TJDFT
Processo: 0701301-36.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO DO NOME. PLATAFORMA DE NEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. VALOR DA CAUSA. PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A conduta da empresa apelada não causou grandes transtornos a parte autora, afastando, assim, da mesma, o dever de indenizar. Não houve comprovação da ocorrência de cobrança vexatória, excessiva ou humilhante, tampouco o nome da parte fora indevidamente inscrito em órgão de proteção ao crédito ou submetido a protesto em razão do débito discutido na origem.
2. É entendimento pacífico neste Tribunal de Justiça que a inserção dos dados da parte em plataforma de negociação de dívidas, anterior a determinação judicial, a rigor, não enseja reparação por danos morais.
3. O c. STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou as seguintes teses: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”.
4. O valor da causa (R$ 32.884,47) não é ínfimo ou irrisório, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados com base nesse valor, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC, à luz do que restou decidido pelo c. STJ no julgamento do Tema 1.076.
5. Em razão do valor do valor da causa, da sua baixa complexidade e do trâmite processual, em que nem mesmo houve audiência de instrução, tem-se que a fixação dos honorários nos percentuais mínimos estabelecidos no § 2o, do art. 85, do CPC revela-se razoável para remunerar o trabalho dos patronos da parte autora no curso da demanda.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.